Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732557-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCYELLE SALOME FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo de plantão, e ratificada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ajuizada por FRANCYELLE SALOME FERREIRA (processo n. 0732839-33.2021.8.07.0001), deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ora agravante autorize/custeie a cirurgia de “Ureterolitotripsia por vídeo, colocação de duplo, uretolitotomia”, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Nas razões do recurso, a agravante explica, em apertada síntese, que a autora, ora agravada, é beneficiária de plano coletivo empresarial desde 08/07/2021, e que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, do qual a recorrida tinha pleno conhecimento, o período de carência para internação cirúrgica tinha duração até 03/01/2022. Alega, assim, que a negativa de cobertura se deu em razão da não observância do prazo de carência, cuja imposição decorre da estrita observância dos termos contratuais e legais. Salienta que, em casos de urgência e emergência, o atendimento fica limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme orientação da ANS, o que teria sido devidamente autorizado à agravada que passou por atendimento de 10 (dez) horas de duração. Entende, assim, que a negativa da seguradora encontra-se amparada na legislação pertinente, encontrando-se exposta nas Condições Gerais da Apólice, tendo atuado em claro exercício regular do direito. Tece considerações a respeito das astreintes e alega que a penalidade, no caso, foi imposta de maneira desproporcional, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, revogando-se a decisão impugnada. Alternativamente, pede para que seja reduzida a multa, tendo em vista o curto prazo para cumprimento. Preparo regular (id 29828765). É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nessa fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito da autora e para o perigo da demora, a indicar o acerto da decisão ora agravada. De fato, como registrado pelo juízo na origem, uma vez evidenciados elementos claros sobre o risco de agravamento do quadro clínico da autora, aplica-se à hipótese o art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, segundo o qual, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde em casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Na hipótese dos autos, conforme relatórios médicos de id 103470650, p. 1/2, da ação principal (n. 0732839-33.2021.8.07.0001), a autora deu entrada na emergência do hospital, com intensa dor lombar esquerda com irradiação para flanco e fossa ilíaca esquerda, tendo sido diagnosticada com ureterolitíase distal em ureter esquerdo, sem resposta a terapêutica medicamentosa, com indicação de ureterolitotripsia e colocação de cateter duplo. O médico assistente salientou, ainda, que “a não realização de tal procedimento dentro do contexto apresentado pela paciente implica em ausência de resposta as medidas medicamentosas, piora clínica da paciente podendo ocasionar quadro infeccioso importante em trato urinário e disfunção renal.” No mais, quanto ao perigo de dano, ressalte-se que, no caso concreto, verifica-se a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde da beneficiária do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Por fim, quanto aos argumentos lançados em relação à imposição de astreintes, há de se registrar que a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, contudo, no caso, a própria agravante informou, no corpo do presente recurso (id 29828762, p. 4), o cumprimento da liminar, afastando, assim, ao menos nesta etapa processual, o risco de aplicação da multa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator